Tribunal: TJDFT
Processo: 0742115-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.".
2. As ressalvas trazidas pelo dispositivo (§ 2o) dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial.
3. As diligências possíveis para a localização de bens para a satisfação do crédito, ainda que parcial, foram esgotadas. Todas as pesquisas nos sistemas disponíveis apresentaram resultado negativo. Consequentemente, não há outro meio hábil para a análise de futuro pedido de penhora de percentual de salários, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Decisão reformada para que seja deferida a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de que informe sobre possível vínculo empregatício ou percepção de benefício pelo agravado.
5. Recurso conhecido e provido.